Tribunal: CARF
Processo: 10320.900035/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900035/2010-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.640 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que os autos retornem à unidade de origem, a fim de que seja analisado o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, bem como a suficiência e a
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, considerando as provas colacionadas aos
autos.Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.Posteriormente, que sejam devolvidos os
autos ao CARF para prosseguimento do rito processual. Vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que votou por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Coelho do Passos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
18538.10979.141106.1.3.045812, transmitida em 14 de novembro de 2006, por meio da
qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
120.973,03, que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mediante Darf, código 2172, em 14 de
novembro de 2006, no valor de R$ 4.404.846,54, relativo ao período de apuração de
setembro de 2006, com vencimento em 13 de outubro de 2006.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Luís MA pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900035/2010-61
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.640 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900035/2010-61

Decisório, à folha 7, emitido em 10 de fevereiro de 2010, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf, discriminado na
Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade, na qual alega que informou equivocadamente na
Dcomp o código do tributo como 2172, quando o código correto era 5856 referente à
Cofins não-cumulativa, conforme comprovante que anexa.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 0733.564 (fls.30/33), de 06/12/2013 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que não homologou a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente declarado em declaração
de compensação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.65/85), no qual, em síntese, repisa as alegações da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 23/05/2014 (fl.62) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/06/2014 (fl.63) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Da proposta de diligência:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.640 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900035/2010-61

Conforme relatado acima, trata-se de DCOMP no 18538.10979.141106.1.3.04-
5812, no valor de R$120.973,03, relativo ao pagamento a maior de COFINS, mediante Darf,
código 2172, realizado em novembro de 2006, no valor de R$ 4.404.846,54, do período de
apuração de setembro de 2006, com vencimento em 13 de outubro de 2006.
Em verificação fiscal da Declaração de Compensação, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, uma vez que o DARF
discriminado no DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.

Cientificado da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual sustentou, em síntese, que o DARF indicado da DCOMP foi informado
o código de receita 2172, quando o código correto era 5856 referente à Cofins não-cumulativa,
conforme comprovante que anexa (fl.23).
Apreciando a impugnação, a decisão recorrida afirma que: “Em pesquisa
realizada nos sistemas da RFB, confirma-se o pagamento realizado pela contribuinte como
informado na Dcomp, porém com código 5856, conforme tela do sistema juntada aos autos (v.
folha 27). No entanto, neste caso, deveria a contribuinte ter retificado a Dcomp, antes da
emissão do Despacho Decisório, a fim de informar corretamente o código do tributo”.
No recurso, a interessada sustenta que o erro no preenchimento da referida
Dcomp, ao indicar o código 2172 não invalida o pagamento efetuado, visto que a própria receita
confirmou o pagamento e que o fato de a recorrente não ter retificado a Dcomp antes da emissão
do Despacho Decisório não pode ser justificativa para negar-lhe a restituição de um pagamento
comprovadamente indevido. Cita o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 672/2006 e decisões
deste Tribunal nesse sentido.
Para comprovar o alegado, juntou aos autos comprovante de arrecadação realizado
na data de 13/10/2006, no valor total de R$ 4.404.846,54 (código de receita 5856 – COFINS
NÃO-CUMULATIVA – relativo ao período de apuração: 30/09/2006 – fl. 23).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.640 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900035/2010-61

Desta forma, a matéria devolvida para análise deste Tribunal se limita à alegação
de ter havido erro material no preenchimento do PER/Dcomp, já que as informações acerca do
Darf indicado na Dcomp em análise (fl.04 abaixo discriminado) e reproduzido no despacho
decisório diverge, tão somente ao que tange o "Código de Receita", da guia de recolhimento,
qual seja o próprio Darf, que a recorrente apresentada como prova do direito creditório pleiteado:

A Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição do
ato de não-homologação em debate:
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.640 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900035/2010-61

Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original. (grifou-se)
O referido ato normativo nos trás a informação de que a retificação espontânea da
DCOMP somente é possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação.
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235/726 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o
sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua
verificação. Assim, são ineficazes, por exemplo, para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto, e não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do direito pleiteado.
No caso em tela, o valor expresso no Darf colacionado aos autos pela
contribuinte, para evidenciar a existência de crédito que pretende utilizar na compensação dos
débitos declarados na Dcomp em testilha, foi objeto de efetivo recolhimento ao Erário Federal, é
o que depreende-se da tela do sistema "SINAL03,1-RPE (CONSULTA PAGAMENTO) (fls.27).

Em raras exceções, como no presente caso, o erro de fato no preenchimento pelo
contribuinte, de suas das declarações, não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado senão dentro do processo administrativo.
Neste cenário, acerca da possibilidade de se reconhecer direitos creditórios
veiculados por meio de PER/DComp, quando se comprova a ocorrência de erro de fato no
preenchimento do pedido de ressarcimento/restituição/compensação, destaco a jurisprudência
deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DARF. ERRO COMPROVADO.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.640 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900035/2010-61

O Per/Dcomp deve ser retificado pelo sujeito passivo caso encontre-se pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador. Entretanto essa
determinação deve ser aplacada no caso em que restar demonstrado que o sujeito
passivo incorreu em mero equívoco de informação entrem o respectivo Per/Dcomp e o
Darf nele indicado como prova do direito creditório pleiteado, erro este consistente, tão
somente, quanto à indicação do Código de Receita do tributo recolhido a maior, uma
vez que dúvida não há quanto ao efetivo recolhimento do respectivo tributo. (Acórdão
no
3001-000.511
–
Turma
Extraordinária
/
1a
Turma,
Processo
no
10880.909313/2009-67, Rel. Conselheiro Orlando Rutigliani Berri, Sessão de 19 de
setembro de 2018)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ELETRÔNICO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de DCOMP, devidamente comprovado, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. (Acórdão no 1003-001.357 – 1a Seção de Julgamento
/ 3a Turma Extraordinária, Processo no 16682.721109/2013-15, Rel. Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Sessão de 06 de fevereiro de 2020)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão. (Acórdão no 9303-012.006 – CSRF / 3a Turma, Processo no
16327.901153/2013-56, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Sessão de 16
Ressalta-se que no presente caso o conflito inicialmente instaurado encontra-se
limitados pelo único fundamento utilizado no despacho decisório eletrônico, qual seja “o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal” e segundo
sustenta a recorrente, houve um erro no preenchimento da Dcomp quanto à indicação do Código
de Receita do tributo recolhido a maior, uma vez que dúvida não há quanto ao efetivo
recolhimento do respectivo tributo.
Dessa forma, comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se ao preencher
o PER/DCOMP no que respeita a indicação do documento de arrecadação, sem alterar a natureza
do crédito, o valor do crédito originalmente pleiteado, seu período de apuração, e por se tratar de
flagrante erro material no preenchimento do referido documento, deve ser afastado o óbice da
retificação da DCOMP apresentada e a compensação declarada devidamente analisada.
Outrossim, não aceitar a retificação, já que houve erro de fato no preenchimento
da declaração de compensação, seria criar o chamado impasse insuperável, em que o contribuinte
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.640 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900035/2010-61

não pode enviar DCOMP Retificadora, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob o
fundamento de que, passados mais de 05 anos do pagamento indevido, teria havido preclusão do
direito, o que implicaria enriquecimento ilícito por parte da União.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra em
condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de Origem para analise
do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, bem como suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, considerando a provas colacionadas aos
autos.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 123
DF CARF MF
Original